Tribunal: TJDFT
Processo: 0700499-97.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700499-97.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO CRISOSTOMO MOREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu em parte o pedido de tutela provisória de urgência para que o DISTRITO FEDEAL proceda a internação da parte autora em leito de UTI, conforme os critérios definidos pela Central de Regulação Hospitalar (CRIH). Transcrevo a decisão recorrida: “RAIMUNDO CRISOSTOMO MOREIRA, neste ato representado (a) por GUILHERME CRISOSTOMO GONTIJO, ambos(as) qualificados na petição inicial, ajuizou a presente ação em desfavor de DISTRITO FEDERAL. Relatou que a parte autora se encontra internada na Unidade de Pronto Atendimento de Ceilândia em estado grave de saúde, razão pela qual necessita ser transferido para um leito de terapia intensiva COM SUPORTE CARDIOLÓGICO, em razão do risco de morte. Informou que a parte autora já se encontra inserida na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH, no entanto não há vagas disponíveis no momento. Sustentou o dever constitucional do Estado de assegurar o acesso a tratamentos de saúde a todos. Requereu a concessão da tutela de urgência para que fosse determinado ao réu que providenciasse sua internação em leito de UTI em hospital público ou, particular, no caso da ausência de vagas disponíveis nos hospitais públicos e conveniados, além de todo suporte necessário e, no mérito, a confirmação da tutela concedida. Acostou aos autos documentos. É o breve relato. FUNDAMENTO E DECIDO. Primeiramente, diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio o(a) Sr(a). GUILHERME CRISOSTOMO GONTIJO como curador(a) do ora requerente, especificamente para este feito, nos termos do art. 4o, III, do Código Civil, c/c o art. 72, I, do Código de Processo Civil, por aplicação subsidiária, nos termos do art. 27, da Lei n.o 12.153/09. Disciplina a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, que medidas antecipatórias, a exemplo da que ora é vindicada, poderão ser deferidas no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação. No caso em tela, a parte autora necessita de internação em leito de UTI em razão da gravidade do seu estado de saúde, conforme demonstra o relatório médico. Da análise dos documentos juntados se observa que a parte autora já se encontra inserida na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH, no entanto não há vagas disponíveis no momento. É certo que a saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado e possui relação direita com o princípio da dignidade da pessoa humana. Assim dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." Em que pese a escassez de recursos materiais com que trabalha o sistema de saúde público do Brasil, não pode a Justiça negar acesso ao direito à saúde, pois este integra o conjunto capacitário básico de sobrevivência de qualquer ser humano. De outro lado, tal acesso deve seguir critérios técnicos, sob pena de ferir outro princípio constitucional igualmente importante – o princípio da isonomia. Nessa linha é que a concessão da tutela provisória de urgência, na forma pleiteada, sem qualquer referência à necessidade de respeito a critérios de ordem técnica e incursão nas condições clínicas particulares do autor, olvidando-se, ainda, da necessidade de prévia admissão no sistema de regulação de leitos, acabaria por gerar situação de extrema perplexidade, na medida em que teria o condão de fazer com que pacientes com quadro de saúde em situações menos delicadas recebam atendimento prioritário, em detrimento de outros tantos em semelhantes ou até mesmo piores condições. Cumpre consignar que a função da regulação é exatamente a de buscar, na medida do possível, estabelecer critérios razoavelmente seguros por meio dos quais as pessoas possam receber atendimento público segundo as suas particulares condições de saúde, com o que se confere concretude ao reclamo constitucional de, observadas as limitações estatais, sejam elas de ordem orçamentária ou humana, acesso universal e igualitário às ações e serviços voltados à promoção, proteção e recuperação da saúde, bem como se rende homenagem ao imperativo legal do consequencialismo jurídico. Não por outra razão, o Comitê Executivo Distrital de Saúde editou, em boa hora, a Recomendação - CEDS 01/2021, exortando os operadores do Sistema de Justiça diretamente envolvidos em ações dessa natureza a prestigiar as diretrizes regulatórias emanadas do órgão competente. Eis o teor da invocada Recomendação: "RECOMENDAR a todas as autoridades e operadores do Sistema de Justiça do Distrito Federal, nos âmbitos da Justiça Distrital e da Justiça Federal com atuação nessa Unidade da Federação, que os pedidos e as decisões sobre o tema da internação de pacientes em UTI observem que todos pacientes tenham seu nome inserido no Sistema de Regulação de leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, bem como seu efetivo acesso à internação no leito de UTI ocorra em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Saúde." No caso, infere-se que o autor se encontra inserido na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar, no aguardo, portanto, da disponibilização de leito com base nos critérios técnicos definidos pela CRIH. Por essa razão, a apreciação do pedido, tal qual formulado, demanda cuidado especial, conferindo-se especial relevância a critérios objetivos de ordem técnica. Consequentemente, a simples determinação de disponibilização de leito de UTI não se mostra adequada, diante do risco concreto de a ordem judicial se sobrepor às decisões das autoridades médico-sanitárias competentes. Com efeito, ao menos pelo que consta dos poucos elementos de convicção carreados aos autos, não se trata propriamente de negativa de fornecimento de leito de UTI ou de preterição da fila de internação, à luz dos critérios de prioridade clínica definidos pela CRIH, situação que demandaria, por parte, do Poder Judiciário atuação mais rígida. Cuida-se, a bem da verdade, da delicada situação de administração de insuficientes recursos humanos e materiais de saúde. Assim, como já consignado em linhas anteriores, uma descabida ingerência externa na ordem da disponibilização de leitos de UTI pela Central de Regulação, sem observância a critérios técnicos, poderia, em última análise, resultar em injustiça levada a cabo por uma decisão judicial que, a rigor, deve buscar exatamente o contrário. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao réu a internação do autor em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Constatada a existência da vaga, incumbirá ao Distrito Federal contatar a família do autor e providenciar o deslocamento. Deverá o Distrito Federal informar ao juízo acerca da inscrição da parte autora na central de regulação, sua classificação de risco e quantas pessoas estão na sua frente. Cite-se e intimem-se. Intimem-se a Central de Regulação de Leitos de UTI. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO E CARTA PRECARTÓRIA, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17.08.2017. Cumpra-se a presente decisão no horário especial previsto no § 2o do art. 212 do Código de Processo Civil, caso assim se faça necessário. Encaminhem-se ao Juiz Natural, o qual deverá se manifestar acerca do pleito de concessão da gratuidade judiciária. “ Em seu recurso, a parte agravante afirma que se encontra internada na UPA de Ceilândia/DF, em estado grave de saúde, com risco de morte e aguarda sua internação em leito de UTI desde 09/03/2024. Aduz que a deve ser deferido integralmente o pedido de antecipação de tutela para determinar a sua transferência para leito de UTI que atenda suas necessidades, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 limita a R$ 500.000,00. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Pugna pelo deferimento da tutela recursal para determinar ao agravado que proceda à imediata internação em leite de UTI em unidade da rede pública do Distrito Federal ou, na sua impossibilidade, em uma unidade da rede privada às expensas do Distrito Federal, com a cumulação de multa diária pelo descumprimento. DECIDO. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça postulada. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, conforme decidido na origem, deve seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro da requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos. Conforme o documento de ID 189405326 - Pág. 13 , “Paciente em grave estado geral, estável emodinamicamente em uso de NE 7ml/h. Sedado, RASS-3, em uso de fentanil 15ml/h e midazolam 15ml/h em BIC. Em VM por TOT, modo controlado. Bem acoplado, sem assincronias, mantendo boa saturimetria”. Apesar da urgência e solicitação do médico para vaga de UTI com suporte cardiológico não é possível, sem sede de cognição sumária, verificar a classificação de risco do agravante na Central de Regulação dos Procedimentos, tampouco uma maior urgência em relação aos demais pacientes aguardando atendimento. Assim, em que pese os argumentos trazidos não há elementos nos autos que justifiquem a alteração da ordem de classificação, bem como da fila na Central de Regulação de Internação Hospitalar. À mingua de elementos comprobatórios da alegada urgência em detrimento de outros pacientes na mesma classificação de risco, o indeferimento do pedido liminar é a medida que se impõe. Nesse sentido, confira-se precedente deste E. Tribunal: (Acórdão 1257707, 07000135420208079000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/6/2020, publicado no PJe: 30/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, mantenho a decisão da origem. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. Dispenso as informações do juízo processante. Oficie-se ao Juízo de origem do conteúdo desta decisão. Após ao Ministério Público para manifestação. Intime-se e cumpra-se. Brasília/DF, 15 de março de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator